Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Conforme definido em sentença, são incontroversas a contratação indevida de cartões de crédito e a injusta negativação do nome da parte autora. Apesar de o Banco requerido sustentar ter sido também vítima de golpe, não fez prova da alegada contratação, não tendo juntado aos autos qualquer documento comprobatório da realização do alegado negócio jurídico pelas partes com a assinatura da demandante; sequer colacionou os documentos pessoais da autora alegadamente apresentados no momento da contratação. Incontroverso ter sido a autora vítima de fraude, uma vez que não realizou a contratação, não participou das operações e não solicitou os cartões contratados junto ao Banco requerido, corretamente declarada a inexistência do débito.
2. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (arts. 186 e 927 do Código Civil). Além disso, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos.
3. Fraudes em serviços financeiros são decorrentes do risco da própria atividade exercida. A responsabilidade do fornecedor se funda tanto na teoria da responsabilidade objetiva, quanto na teoria do risco da atividade/proveito, sendo inerente ao negócio desenvolvido e integrando o risco da ampliação de sua rede de consumo, não podendo a falta de vigilância das operações realizadas e da conferência de sua idoneidade ser repassada ao consumidor ou a terceiros, ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa por eventuais contratações realizadas indevidamente, uma vez que se caracteriza como fortuito interno, e, nesse sentido, não tem o condão de configurar a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II do CDC. Entendimento consubstanciado no enunciado da Súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. O Banco realizou negócio jurídico com terceiro sem adotar as cautelas necessárias para se certificar da autenticidade dos documentos apresentados e da identidade do contratante, o que caracteriza culpa exteriorizada por negligência na contratação. A conduta omissiva do requerido afasta a alegada culpa exclusiva de terceiro, já que é responsável pelas operações que realiza, no que se inclui possíveis fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O Banco é, portanto, responsável pelo prejuízo causado que decorreu diretamente da fraude.
5. No que se refere ao abalo moral experimentado pela parte autora em decorrência da indevida inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, desnecessária a discussão acerca da comprovação dos danos sofridos porque inerentes ao ato ilícito praticado. Por sua própria natureza negativa, eventual inscrição ou manutenção indevida gera, de maneira inequívoca, danos à personalidade, o que dispensa dilação probatória. O dano moral, nesse caso, é objetivo, presumido, na modalidade in re ipsa, decorrendo do próprio fato da indevida inscrição, conforme entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
6. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo que se atenda à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Caso em que, diante do acontecimento e das suas consequências, mostra-se adequado elevar o valor indenizatório definido em sentença para quantia que, além de se aproximar do que vem sendo razoavelmente reconhecido pela jurisprudência, consoante precedentes indicados pela parte autora, não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente e sem qualquer respaldo probatório pela parte requerida, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação.
7. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação. Pretensão inicial acolhida, do que resultou a procedência dos pedidos no tocante à declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, diante dos pedidos formulados e do proveito obtido, a responsabilidade da parte requerida pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser mantida, não havendo que se falar em decaimento mínimo ou em cisão dos custos em razão da sua natureza.
8. No que concerne à base de cálculo para incidência da alíquota percentual da verba honorária, é assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve obediência ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, observando limites quantitativos (mínimo de dez e o máximo de vinte por cento) e respeitando à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, o valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, o valor atualizado da causa; d) por último, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo (STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). No caso, por se tratar de demanda em que houve provimento jurisdicional de natureza condenatória, obedecendo à hierarquia estabelecida os honorários advocatícios foram adequadamente fixados sobre o valor da condenação
9. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do autor. Recurso do requerido desprovido.